Tribunal: STJ
Processo: 5033054-59.2020.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2465983 - RS (2023
/0349627-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL ONE
ATLANTIDA HOUSES
ADVOGADOS
: MAURÍCIO RODRIGUES DE MELLO - RS088833
RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
TAMARA LEITE DA SILVA - RS117639
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: JOAO OSVALDO CAPORAL JUNIOR - RS067293
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS.
INVIABILIDADE.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, não se vislumbrando
nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no
acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem
apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo apontado
como violado não contém comando normativo para sustentar a tese
defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face
do óbice contido na Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52032436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/11/2025 22:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 189d4b58-2126-4ac8-ac85-67d26a550bab

4. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a tese
sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea “a” do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
28/10/2025
03/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52032436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/11/2025 22:03:58
Publicação no DJEN/CNJ de 07/11/2025. Código de Controle do Documento: 189d4b58-2126-4ac8-ac85-67d26a550bab

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2465983 - RS (2023
/0349627-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL ONE
ATLANTIDA HOUSES
ADVOGADOS
: MAURÍCIO RODRIGUES DE MELLO - RS088833
RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
TAMARA LEITE DA SILVA - RS117639
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: JOAO OSVALDO CAPORAL JUNIOR - RS067293
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME
DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, não se vislumbrando
nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no
acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de
origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. Não se conhece do recurso especial, quando o dispositivo
apontado como violado não contém comando normativo para
sustentar a tese defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão
recorrido, em face do óbice contido na Súmula 284 do STF.
4. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a
tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do
recurso especial pela alínea “a” do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA50990386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/09/2025 16:09:09
Código de Controle do Documento: 3c1933b1-880d-4c5d-a90c-609827bb64fb

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS
ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL ONE ATLANTIDA HOUSES contra decisão em
que conheci do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe, ao fundamento de que: a) não houve negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal de origem; b) a análise da ofensa ao art. 833, XII, do CPC, por demandar
reexame de provas, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.; c) os demais artigos de lei
federal apontados como violados não apresentam conteúdo normativo capaz de ensejar a
reforma do acórdão recorrido, de modo que o recurso especial não poderia ser conhecido
(Súmula 284 do STF); e d) a divergência jurisprudencial ficou prejudicada, pois a tese
sustentada não foi conhecida no tocante à interposição do recurso especial pela alínea "a"
do permissivo constitucional.
A agravante alega que (e-STJ fl. 801):
um dos pilares do Recurso Especial – e que, por si só, demonstra o desacerto
da aplicação da Súmula 7/STJ e da Súmula 284/STF – reside na errônea
premissa adotada pelo TRF4, e não corrigida pelas decisões ora agravadas, de
que a proteção conferida pelo art. 833, XII, do CPC aos recursos dos
adquirentes destinados à conclusão de obra estaria condicionada à formal
instituição do patrimônio de afetação (Lei no 10.931/2004).
Conforme amplamente sustentado no REsp e nos Embargos de Declaração (e-
STJ Fl. 765-781), tal interpretação é equivocada e restritiva, não encontrando
amparo na legislação nem na jurisprudência desta Colenda Corte. O art. 833,
XII, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade dos "créditos oriundos de
alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária,
vinculados à execução da obra".
Sustenta que está caracterizada a negativa de prestação
jurisdicional, por entender que argumento essenciais e questão de direito não foram
analisadas pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição dos embargos de declaração.
Segue afirmando que, superados "os óbices indevidamente
aplicados, a análise da divergência jurisprudencial, devidamente demonstrada no Recurso
Especial através do cotejo analítico com paradigmas desta Corte (inclusive sobre a
interpretação do art. 833, XII, CPC, e responsabilidade de associações), é medida que se
impõe para a uniformização da interpretação da lei federal" (e-STJ fl. 819).
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 828).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50990386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/09/2025 16:09:09
Código de Controle do Documento: 3c1933b1-880d-4c5d-a90c-609827bb64fb

Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão agravada merece ser mantida.
reformou a sentença, a
O Tribunal Regional Federal da 4a Região
fim de julgar improcedentes os pedidos formulados em embargos de terceiro.
(e-STJ fl. 550):
Eis a ementa do acórdão
EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA
PATRIMONIALIDADE. ART. 789 DO CPC. IMPENHORABILIDADE.
INC. XII DO ART. 833 DO CPC. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
REGIME DE AFETAÇÃO. ART. 31-A DA L 4.591/1964. CONVENÇÕES
PARTICULARES. ART. 123 DO CTN.
1. Nos termos do art. 789 do CPC, que positiva o princípio da
patrimonialidade, o devedor responderá com os seus bens para o cumprimento
de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
2. A impenhorabilidade do inciso XII do art. 833 do CPC recai sobre "os
créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de
incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra".
3. A critério do incorporador, a incorporação pode se submeter ao regime de
afetação, implicando segregação de todos os bens e direitos vinculados à
consecução do empreendimento do patrimônio daquele e constituindo
patrimônio de afetação, o qual não se comunica com os demais bens, direitos e
obrigações do patrimônio geral do incorporador.
4. Verificou o STJ que a lei foi tímida, dizendo menos do que queria dizer
para alcançar o seu intento, motivo pelo qual conferiu interpretação extensiva
ao inc. XII do art. 833 do CPC para ampliar a proteção legal a todo o
patrimônio de afetação do incorporador, notadamente o terreno onde se
construirá a edificação.
5. O juízo de primeiro grau reconheceu que o bem penhorado não está afetado
ao regime de incorporação imobiliária previsto nos arts. 31-A e seguintes da L
4.591/1964, portanto não foi constituído o patrimônio de afetação.
6. As convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos não são oponíveis à Fazenda Pública.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 587/591).
Quanto à alegada ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC, não
se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão
recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50990386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/09/2025 16:09:09
Código de Controle do Documento: 3c1933b1-880d-4c5d-a90c-609827bb64fb

Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não
está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um
todos seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CREDENCIAMENTO JUNTO AO MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (MAPA).
EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. ARTS. 489, § 1o, E
1022 DO CPC/2015. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCABÍVEL A
ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA. SÚMULA 518/STJ. PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE
LEI TIDO POR VIOLADO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
AMPARADO
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 126/STJ.
CONTROVÉRSIA
QUE
DEMANDA
A
INTERPRETAÇÃO
DE
INSTRUÇÃO NORMATIVA. INVIABILIDADE.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 10, 489, § 1o, e 1.022, II, do
CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais,
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1646468/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
20/04/2020
24/04/2020

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIO DE
SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA FEDERAL. FAIXA DE DOMÍNIO.
CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
UTILIZAÇÃO.
INSTALAÇÃO DE POSTES E FIOS. REMUNERAÇÃO EXIGIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COBRANÇA
PREVISTA NO CONTRATO. ACÓRDÃO ALINHADO COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
[...]
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o
Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis
para
o
desate
da
controvérsia,
apreciando-a
fundamentadamente e apontando as razões de seu convencimento, ainda que
de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - Da alegada violação dos arts. 489, §1o, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC
/2015, sem razão os recorrentes, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de
Documento eletrônico VDA50990386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/09/2025 16:09:09
Código de Controle do Documento: 3c1933b1-880d-4c5d-a90c-609827bb64fb

forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias
para a solução da lide, mormente aquelas indicadas como omitidas (fls. 893-
902) não obstante tenha decidido contrariamente às suas pretensões.
V - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a
irresignação dos embargantes diante de decisão contrária a seus interesses, o
que não viabiliza o referido recurso. Tem-se, ainda, que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes
quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não
ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a
examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder
de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à
hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.
VI - Tem de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC
/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(AgInt no AREsp n. 1.046.644/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
e AgInt no REsp n.
5/9/2017
11/9/2017
1.625.513/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
).
2/2/2017
8/2/2017
[...]
XI - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1604913/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
14/03/2022
17/03/2022
Da análise do julgado recorrido, verifica-se que o Tribunal de
origem se manifestou, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões
relevantes para a solução da controvérsia.
Dessa forma, correta a rejeição dos embargos de declaração, ante a
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, e, por conseguinte,
deve-se concluir pela ausência de negativa de prestação jurisdicional.
No tocante à alegação de julgamento
, impõe-se
extra petita
asseverar que a matéria não foi prequestionada, não tendo sido objeto dos embargos de
declaração opostos pela ora agravante. Incide, por conseguinte, por analogia, os óbices
das Súmulas 282 e 356 do STF.
A parte agravante sustenta, em suas razões de recurso especial, em
essência, ofensa ao art. 833, XII, do CPC, segundo o qual são impenhoráveis os créditos
oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob o regime de incorporação. Aponta, a
propósito, divergência jurisprudencial.
No entanto, o Tribunal de origem, reportando-se à sentença,
assentou que o bem penhorado não está afetado ao regime de incorporação, consoante
atesta o seguinte excerto do voto condutor do julgado (e-STJ fl. 537):
Documento eletrônico VDA50990386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/09/2025 16:09:09
Código de Controle do Documento: 3c1933b1-880d-4c5d-a90c-609827bb64fb

No caso deste processo, o juízo de primeiro grau reconheceu que o bem
penhorado não está afetado ao regime de incorporação imobiliária previsto nos
arts. 31-A e seguintes da L 4.591/1964, portanto não foi constituído o
patrimônio de afetação.
Nesse contexto, no ponto, verifica-se no acórdão recorrido que a
questão ora ventilada foi decidida com base na realidade que se delineou à luz do suporte
fático-probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso
especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
Cabe acrescentar que a parte agravante quer, em última análise, é
dizer que mesmo não afetado/incorporado poderia ser impenhorável se fosse
indispensável à execução do empreendimento. No entanto, até para isso seria necessário
rever provas. Então, seja para saber se era ou não afetado, seja para compreender a
respeito da essencialidade da unidade (ou até mesmo qual unidade era), incide o óbice
sumular em referência.
Quanto ao mais, os artigos de lei federal apontados como violados
são desprovidos de conteúdo normativo capaz de ensejar a reforma do acórdão recorrido,
de modo que o recurso especial não reúne condições de ser conhecido, no ponto, por
incidência do óbice da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSO
CIVIL.
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO
EM
APELO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO. ARTS. 269 e 272 DO CPC. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284
/STF. INTIMAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. REAVALIAÇÃO DO CONTEÚDO
DE PROVAS. ART. 5o DA LEI 8.009/90. AUSÊNCIA DE COMANDO
NORMATIVO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. ÔNUS
PROBATÓRIO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
MESMO MOTIVO. COMPROVAÇÃO. MERA TRANSCRIÇÃO DE
EMENTAS. INSUFICIÊNCIA.
[...]
2. Os arts. 269 e 272 do CPC não contêm comando capaz de sustentar a tese
recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido de que ocorreu a
ciência do ato processual (decisão de indisponibilidade dos seus bens), de
maneira que se impõe ao caso concreto a incidência do óbice sumular 284
/STF, por deficiência de fundamentação do recurso.
[...]
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.994808/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.).
28/8/2023
31/8/2023

Documento eletrônico VDA50990386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/09/2025 16:09:09
Código de Controle do Documento: 3c1933b1-880d-4c5d-a90c-609827bb64fb

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
RECLAMAÇÃO.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO ANTERIOR À RECLAMAÇÃO. ART.
988 DO CPC. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA RECURSAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF.
[...]
VII - Incide o óbice da Súmula n. 284/STF, quando o artigo apontado como
violado não tem comando normativo suficiente para amparar a tese recursal, o
que atrai, por conseguinte, o citado enunciado: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido: (AgInt no REsp n.
1.685.486/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
.)
21/2/2019
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 2155428/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.).
27/11/2024
2/12/2024
Por fim, esta Corte Superior entende que fica prejudicada a análise
da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada não é conhecida relativamente ao
exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBU TÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E
PROCESSAMENTO DE DADOS. ISS. ANÁLISE DE CONTRATOS NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL 14.107/2005. LEGISLAÇÃO LOCAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 280 DO STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
PROVIMENTO
NEGADO.
[...]
3. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
como violado ou à tese jurídica.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 2139382/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.).
21/10/2024
28/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO E VALOR DA
Documento eletrônico VDA50990386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/09/2025 16:09:09
Código de Controle do Documento: 3c1933b1-880d-4c5d-a90c-609827bb64fb

INDENIZAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Em relação ao dissenso pretoriano, cabe ressaltar que, segundo
entendimento desta Corte Superior, a existência de óbice processual
impendido conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da previsão
constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial acerca do
tema.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2232818/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.).
18/12/2024
23/12/2024
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015 por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50990386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/09/2025 16:09:09
Código de Controle do Documento: 3c1933b1-880d-4c5d-a90c-609827bb64fb

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.465.983 / RS
Número Registro: 2023/0349627-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50330545920204047100
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL ONE
ATLANTIDA HOUSES
ADVOGADOS : MAURÍCIO RODRIGUES DE MELLO - RS088833
RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
TAMARA LEITE DA SILVA - RS117639
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: JOAO OSVALDO CAPORAL JUNIOR - RS067293
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO RESIDENCIAL ONE
ATLANTIDA HOUSES
ADVOGADOS : MAURÍCIO RODRIGUES DE MELLO - RS088833
RAFAEL PAIVA NUNES - RS085908
Documento eletrônico VDA52002018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:44:41
Código de Controle do Documento: 89564290-9415-4e45-9e2d-f665297f0af2

DANIELA FILTER FRIEDRICH - RS079073
TAMARA LEITE DA SILVA - RS117639
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: JOAO OSVALDO CAPORAL JUNIOR - RS067293
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:44:41
Código de Controle do Documento: 89564290-9415-4e45-9e2d-f665297f0af2